Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. INVIABILIDADE. VALORES IMPENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente (Banco do Brasil S.A.) visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastrado em “Cédula de Crédito Bancário”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber é viável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com o fim de buscar informações sobre eventuais saldos de FGTS e PIS/PASEP da parte devedora, ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 8.036/90 que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preceitua que o FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas em nome dos trabalhadores as quais seriam absolutamente impenhoráveis (art. 2°, § 2°).
5. Acerca do PIS/PASEP, a Lei Complementar n.° 26/75 dispõe que as importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS/PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e indisponíveis por seus titulares (art. 4°).
6. Nesse contexto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o crédito perseguido, decorrente de relação contratual, não apresenta natureza alimentar, o que, a princípio, não poderia excepcionar a impenhorabilidade de eventual saldo do FGTS e/ou do PIS/PASEP. Em razão da aparente impenhorabilidade da verba perseguida, tem-se por despicienda a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.036/1990, art. 2°, § 2°; Lei Complementar n.° 26/1975, art. 4°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1805983, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 16.2.2024; TJDFT, acórdão 1411090, rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 7.4.2022; TJDFT, acórdão 1822606, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 15.3.2024.